Tribunal: STF
Processo: ADPF 442
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae. Art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999. Requisitos. Relevância e Representatividade. Utilidade e Conveniência. Fase de contestação pública no processo constitucional. Deferimento parcial.



    Vistos etc.



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, as seguintes organizações:

     

    Amicus  eDoc.  Petição 



 1  Human Rights Watch   38  20044/2017 



 2  Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE)   44 

 74

  20349/2017 

35038/2017

 



 3  Associação de Famílias de Cascavel e Região; e Associação de Famílias de Toledo e Região   52  22337/2017 



 4  Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida   62  23380/2017 



 5  Estado de Sergipe   67  34292/2017 



 6  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)   69  32695/2017 



 7  NUDEM - Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (em parceria com a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos na FGV Direito SP)   78  36104/2017 



 8  Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo – 6ª Região   80  37772/2017 



 9  Associação Nacional da Cidadania pela Vida (ADIRA)   84  38046/2017 



 10  Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)   93 

 676

  38487/2017 

87704/2023

 



 11  Católicas pelo Direito de Decidir   104  41749/2017 



 12  Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil) e Associação de Promotoras Legais Populares   110  41888/2017 



 13  Centro Acadêmico XI de Agosto; Departamento Jurídico XI de Agosto; Coletivo Feminista Dandara; Escritório USP Mulheres; e Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos (NPJ-DH)   116  56556/2017 



 14  Associação Brasileira de Genética Médica   120  56621/2017 



 15  Conectas Direitos Humanos; e Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC)   128 

 312



 624

  56634/2017 

23381/2018



47216/2023

 



 16  Associação Brasileira de Antropologia (ABA)   137  56672/2017 



 17  Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região – DF   144  56712/2017 



 18  Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde   150  56958/2017 



 19  Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro (CLACAI)  156  56967/2017 



 20  Conselho Federal de Psicologia   160  57851/2017 



 21  CRIOLA (Representação pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - NPJur/UNIRIO)   164   60477/2017 



 22  Instituto Liberal do Nordeste (ILIN)   171  66816/2017 



 23  Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)   175 

 579

  66947/2017 

46049/2020

 



 24  Defensoria Pública do Estado do Pará - Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas – NDDH (em parceria Clínica de Atenção à Violência – CAV da Universidade Federal do Pará)   179  66960/2017 



 25  Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Rede Feminista de Saúde   182   69551/2017 



 26  Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro   207  72381/2017 



 27  Grupo Curumim Gestação e Parto (Grupo Curumim)   214  74365/2017 



 28  Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH)   220  9254/2018 



 29  Centro Acadêmico Afonso Pena (CAAP – UFMG); 

Divisão de Assistência Judiciária da UFMG (DAJ – UFMG); e Clínica de Direitos Humanos da UFMG (CdH – UFMG)

   228 

 231



697

  12002/2018 

12007/2018



92727/2023

 



 30  Assessoria Jurídica Universitária Popular da Universidade Federal de Minas Gerais - AJUP-UFMG   235  12146/2018 



 31  International Women’s Health Coalition (IWHC)   239  12148/2018 



 32  Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular    244 

 247

  12150/2018 

14364/2018

 



 33  SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia   251  14872/2018 



 34  União de Juristas Católicos do Rio de Janeiro   257 

 347



 374

  16214/2018 

45186/2018



48680/2018

 



 35  Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA)   261 

 299

  16878/2018 

20237/2018

 



 36  Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)   306  22391/2018 



 37  ANPV – Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil   327  37279/2018 



 38  Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT (CNTSS/CUT)   362  47944/2018 



 39  Associação Juízes para a Democracia (AJD)   377  49612/2018 



 40  Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR)   395 

 587

  50463/2018 

72641/2020

 



 41  PODEMOS – PODE   401  51902/2018 



 42  Defensoria Pública da União (DPU)   416  4783/2019 



 43  Associação Virgem de Guadalupe (representada pela DPU)   418  5569/2019 



 44  Center for Reproductive Rights (CRR)   564 

 697

  41109/2019 

92727/2023

 



 45  Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família (PROVIDAFAMILIA)   572  29064/2020 



 46  Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)   582  60554/2020 



 47  Clínica de Direitos Humanos da UFPR (em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos – NESIDH/UFPR e Clinique du Droit de l'Université Paris Nanterre - EUCLID)   593  93890/2021 



 48  O’Neill Institute for National and Global Health Law - Health and Human Rights Initiative (Georgetown Law)   599  76050/2022 



 49  Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR)   609  23345/2023 



 50  Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ – Clínica UERJ Direitos   615  30236/2023 



 51  Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida   620  36122/2023 



 52  Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação - CEPIA    627 

 630

  62415/2023 

62740/2023

 



 53  Sociedade Brasileira de Bioética (SBB); Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); Associação da Rede Unida; Associação Brasileira de Enfermagem; e Associação Brasileira de Economia da Saúde   633 

 146

  69487/2023 

56844/2017

 



 54  Instituto de Direito Coletivo (IDC)   657  78143/2023 



 55  OSC Tulipas do Cerrado (Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo do Distrito Federal e Entorno)   671  80726/2023 



 56  Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)  682  90186/2023 



 57  Associação Humaniza Coletivo Feminista   686  90646/2023 



 58  Bloco A    692  92541/2023 



 59  Defensoria Pública do Estado do Paraná   703  92994/2023 



 60  Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Universidade de Brasília (UnB) - CRAVINAS    705  93108/2023 



 61  Portal Catarinas   709  93123/2023 



 62  Campanha “Nem Presa, Nem Morta”   715  93206/2023 



 63  Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir (RASPDD)   720  93551/2023 



 64  Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos (IDDD)   727  94690/2023 



 65  Frente Evangélica pela Legalização do Aborto (FEPLA)   732  95085/2023 



 66  AzMina; e Associação Gênero e Número   734  97191/2023 



 67  Women’s Link Worldwide   742  97643/2023 



 68  Associação Redes de Desenvolvimento da Maré (“Redes da Maré”)   747  98066/2023 



 69  Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD)   752  99911/2023 



 70  American Civil Liberties Union (ACLU); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Irish Council for Civil Liberties (ICCL); Canadian Civil Liberties Association (CCLA); Társaság a Szabadságjogokért (Hungarian Civil Liberties Union); e Legal Resources Centre   757  99916/2023 



    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei N. 9.882/99, autoriza-se a admissão, pela relatora, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    A intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal, porquanto tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.



    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei n. 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentações orais por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade de sujeito processual.



    4. No caso, presentes, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, os requisitos legalmente exigidos para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, considerados o caráter técnico das justificativas apresentadas e a amplitude de sua representatividade, defiro os pedidos de ingresso no processo, na condição de amicus curiae, deduzidos por:



    (2) Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE);



    (4) Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida e (51) Frente Parlamentar Mista contra o Aborto e em Defesa da Vida;



    (6) Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);



    (7) Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - NUDEM - (em parceria com a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos na FGV Direito SP);



    (9) Associação Nacional da Cidadania pela Vida (ADIRA);



    (10) Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM);



    (11) Católicas pelo Direito de Decidir;



    (13) Centro Acadêmico XI de Agosto; Departamento Jurídico XI de Agosto; Coletivo Feminista Dandara; Escritório USP Mulheres; e Núcleo de Prática Jurídica em Direitos Humanos (NPJ-DH);



    (14) Associação Brasileira de Genética Médica;



    (15) Conectas Direitos Humanos;



    (16) Associação Brasileira de Antropologia (ABA);



    (18) Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde;



    (20) Conselho Federal de Psicologia;



    (21) CRIOLA (Representação pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – NPJur/UNIRIO);



    (23) Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO);



    (24) Defensoria Pública do Estado do Pará - Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas – NDDH (em parceria Clínica de Atenção à Violência – CAV da Universidade Federal do Pará);



    (25) Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Rede Feminista de Saúde;



    (26) Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro;



    (27) Grupo Curumim Gestação e Parto (Grupo Curumim);



    (29) Centro Acadêmico Afonso Pena (CAAP – UFMG); Divisão de Assistência Judiciária da UFMG (DAJ – UFMG); e Clínica de Direitos Humanos da UFMG (CdH – UFMG);



    (36) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS);



    (37) Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil - ANPV;



    (42) Defensoria Pública da União (DPU);



    (45) Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família (PROVIDAFAMILIA);



    (47) Clínica de Direitos Humanos da UFPR (em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos – NESIDH/UFPR e Clinique du Droit de l'Université Paris Nanterre – EUCLID);



    (49) Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR);



    (50) Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ – Clínica UERJ Direitos;



    (53) Sociedade Brasileira de Bioética (SBB); Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); Associação da Rede Unida; Associação Brasileira de Enfermagem; e Associação Brasileira de Economia da Saúde, conjuntamente;



    (56) Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP);



    (59) Defensoria Pública do Estado do Paraná;



    (60) Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos da Universidade de Brasília (UnB) – CRAVINAS;



    (64) Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).



    Facultada a apresentação de informações e memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento que, quando presencial, leva à divisão do prazo em dobro entre os habilitados (art. 131, §3º, e art. 132, §2º, RISTF), salvo eventual deliberação em contrário, o que também desaconselha a pulverização do debate.



    5. Por outro lado, considerando a representatividade dos amigos admitidos, conforme identificados acima, a coincidência argumentativa encontrada nas manifestações apresentadas no processo, quando do pedido de ingresso, as regionalidades brasileiras e suas representações institucionais, bem como os aportes informacionais colhidos, e devidamente contestados, na audiência pública realizada, nos dias 03.8.2018 (sexta-feira) e 06.8.2018 (segunda-feira), das 8h40 às 12h50 e das 14h30 às 18h50, indefiro os pedidos de ingresso formulados por:



    (1) Human Rights Watch;



    (5) Estado de Sergipe;



    (3) Associação de Famílias de Cascavel e Região; e Associação de Famílias de Toledo e Região;



    (8) Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo – 6ª Região;



    (12) Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM/Brasil) e Associação de Promotoras Legais Populares;



    (15) Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC);



    (17) Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região – DF;



    (19) Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro (CLACAI);



    (22) Instituto Liberal do Nordeste (ILIN);



    (28) Rede de Desenvolvimento Humano (REDEH);



    (30) Assessoria Jurídica Universitária Popular da Universidade Federal de Minas Gerais – AJUP-UFMG;



    (31) International Women’s Health Coalition (IWHC);



    (32) Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular;



    (33) SOS Corpo – Instituto Feminista para a Democracia;



    (34) União de Juristas Católicos do Rio de Janeiro (UJUCARJ);



    (35) Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA);



    (38) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT (CNTSS/CUT);



    (39) Associação Juízes para a Democracia (AJD);



    (40) Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (SIMEPAR);



    (41) PODEMOS – PODE;



    (43) Associação Virgem de Guadalupe (representada pela DPU);



    (44) Center for Reproductive Rights (CRR);



    (46) Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);



    (48) O’Neill Institute for National and Global Health Law - Health and Human Rights Initiative (Georgetown Law);



    (52) CEPIA - Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação;



    (54) Instituto de Direito Coletivo (IDC);



    (55) OSC Tulipas do Cerrado (Rede de Redução de Danos e Profissionais do Sexo do Distrito Federal e Entorno);



    (57) Associação Humaniza Coletivo Feminista;



    (58) Bloco A;



    (61) Portal Catarinas;



    (62) Campanha “Nem Presa, Nem Morta”;



    (63) Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir (RASPDD);



    (65) Frente Evangélica pela Legalização do Aborto (FEPLA);



    (66) AzMina; e Associação Gênero e Número;



    (67) Women’s Link Worldwide;



    (68) Associação Redes de Desenvolvimento da Maré (“Redes da Maré”);



    (69) Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD);



    (70) American Civil Liberties Union (ACLU); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); Irish Council for Civil Liberties (ICCL); Canadian Civil Liberties Association (CCLA); Társaság a Szabadságjogokért (Hungarian Civil Liberties Union); e Legal Resources Centre.



    É preciso ponderar acerca da viabilidade procedimental do ingresso do amicus curiae no processo, a fim de que a sua contribuição à conversação constitucional não implique obstrução deliberativa. Na presente controvérsia constitucional, como já explicitado, na audiência pública realizada em 2018 foi promovida a adequada contestação pública dos argumentos apresentados pelos mais diversos atores sociais e institucionais, com tempo de qualidade na exposição e na fase de contraditório.



    6. As manifestações apresentadas pelos interessados não qualificados como amici curiae, relacionadas ao mérito da controvérsia constitucional, serão recebidas como memoriais informativos.



    7. À Secretaria para a inclusão do nome dos amici curiae admitidos e respectivos patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora